Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-75.2022.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Desapropriação Indireta
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Ação de desapropriação indireta – Apelação – Alegação de que a Municipalidade procedeu ao apossamento administrativo indevido do imóvel do autor ao realizar a construção de vala de drenagem, impedindo, assim, a edificação no local – Eventual apossamento ocorrido em 1983 – Ação ajuizada após o prazo decenal previsto no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil – Tema no 1019 de recursos

Ementa:
Ação de desapropriação indireta – Apelação – Alegação de que a Municipalidade procedeu ao apossamento administrativo indevido do imóvel do autor ao realizar a construção de vala de drenagem, impedindo, assim, a edificação no local – Eventual apossamento ocorrido em 1983 – Ação ajuizada após o prazo decenal previsto no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil – Tema no 1019 de recursos repetitivos – Prescrição reconhecida – Sentença mantida – Recurso desprovido.